Tribunal: TJMT
Processo: 1072673-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072673-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALDECY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 631.432.161-15 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 21.08.2025: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Nego provimento ao recurso. Dr. Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1º Vogal): peço vênia ao Relator para divergir de seu voto e dar provimento ao recurso. Dr. Eduardo. (2º vogal): Peço vista dos autos para o dia 28/08/2025. Videoconferência 28.08.2025: adiado o pedido de vista para 11/09/2025. Videoconferência 11.09.2025: adiado o pedido de vista para 18/09/2025. Videoconferência 18.09.2025: Dr. Eduardo. (2º vogal): acompanho o voto do 1ª Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1072673-51.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
VALDECY DOMINGOS DA SILVA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:

Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 18/09/2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE (MONOPLEGIA). ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). TERMO INICIAL NA DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO: IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado visando reconhecer isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como isenção de contribuição previdenciária até o teto do RGPS e restituição dos descontos indevidos. Laudos médicos (oficial nº 313198 e particular) atestam incapacidade total e permanente; outro laudo administrativo (nº 96511) registra, entre outras, monoplegia (CID G83.2) e instabilidade crônica do joelho (CID M23.5).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a monoplegia/paralisia apresentada se enquadra como “paralisia irreversível e incapacitante” para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) estabelecer a desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção (Súmula 598/STJ); (iii) determinar o termo inicial da isenção de IRPF; (iv) reconhecer a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e a restituição dos descontos com os critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 inclui a “paralisia irreversível e incapacitante” entre as hipóteses de isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, bastando conclusão da medicina especializada.

Os laudos constantes dos autos demonstram incapacidade total e permanente e indicam monoplegia e alterações irreversíveis em membros inferior e superior, caracterizando paralisia irreversível e incapacitante, em consonância também com a enumeração da LC Estadual nº 04/1990, art. 213, § 1º (paralisia irreversível e incapacitante).

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave se encontra demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).

A jurisprudência referida nos autos (Turma Recursal Cível/MT; TRF-3; TRF-4; TJDFT) firma que o termo inicial da isenção é a data da constatação da doença por diagnóstico médico.

A isenção de contribuição previdenciária até o teto do RGPS deve ser reconhecida, com restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da legislação local (LCE nº 700/2021, que alterou a LCE nº 202/2004, art. 2º, II) e a alíquota de 11% para as contribuições anteriores ao novo regime, conforme delimitado.

A atualização monetária das parcelas segue o IPCA-E desde cada vencimento, com juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação da Lei nº 11.960/2009) e orientação do STF no RE 870.947; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito foi atendido pelo autor (CPC, art. 373).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Monoplegia com incapacidade total e permanente se enquadra como paralisia irreversível e incapacitante para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2. É desnecessário laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave é comprovada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).

3. O termo inicial da isenção de IRPF é a data da constatação da doença por diagnóstico médico. 4. É devida a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e a restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da LCE nº 700/2021 e da LCE nº 202/2004, art. 2º, II.

5. A atualização de valores observa o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021 (RE 870.947), incidindo a Taxa Selic, exclusivamente, a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021, art. 3º).

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC/MT nº 04/1990, art. 213, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LCE/MT nº 202/2004, art. 2º, II; LCE/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STF, RE 870.947; TRF-3, RecInoCiv 0003599-27.2021.4.03.6325, 13ª Turma Recursal, j. 13/06/2023; TRF-4, AC 5081020-52.2019.4.04.7100, 1ª Turma, j. 14/06/2023; TJDFT, Apelação 0705414-43.2022.8.07.0018, 2ª Turma Cível, j. 27/09/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1053387-24.2023.8.11.0001, j. 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV
E OUTRO. LEI FEDERAL N° 7.713/88. PROVENTOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. LCE Nº 202/2004. PROVA DA CONDIÇÃO INCAPACITANTE E VINCULAÇÃO AO ROL TAXATIVO DA LEI DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-

Sentença na origem (
id. 299129863 – reclamação nº 1072673-51.2024.8.11.0001 –
JEFAZ da Capital
),
que julgou improcedente o pedido inicial
. 2-
Restou demonstrado:
- laudo médico oficial, indicando a doença grave como

paralisia irreversível e incapacitante (CID S83 e M23.5)
(id. 2991293950)
; - laudo particular com a mesma conclusão (id. 299129396); - a existência da NOTA TÉCNICA Nº 00002/2023/CPMP/MTPREV, que determina a utilização como parâmetro, o Manual de Perícia Médica Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, para enquadramento de doenças especificadas em lei (id’s.
299129397 e 299129398
); - a classificação da doença, pelo MTPREV, como “monoplegia do membro superior” (CID G83.2), contudo, indeferindo a pretensão (
id. 299129397).
3-
No caso
,
o Recorrente é servidor público aposentado por invalidez e pleiteia o reconhecimento do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, de modo que a alíquota de 14% incida apenas sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (
RGPS
), nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 700/2021. Requer, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal.

3.1)
A isenção de imposto de renda prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88, é concedida apenas aos portadores das moléstias graves listadas no dispositivo, que possui rol taxativo. Precedentes.
(
STJ – 1ª T - AgInt no REsp: 2082632/DF - 2023/0224937-0 – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 18/3/2024 - DJe 2/4/2024
) e (
STJ – 1ª T - REsp n. 2.176.289 – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 26/2/2025 - DJEN 28/2/2025
).
3.2)
Dispensável o laudo médico oficial para constatação da moléstia grave, contudo, necessária a demonstração clara e induvidosa da condição. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - AgInt no AR Esp n. 2.180.138/MS – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 22/5/2023 - DJe 24/5/2023
) e (
STJ – 2ª T – Resp. nº 1727051 SP 2018/0039010-0 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 3/4/2018 - DJe 25/5/2018
).
3.3)
“Súmula 598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”.
3.4)
No caso, as moléstias sugeridas nos Laudos apresentados, não
se enquadram entre aquelas previstas na Lei nº 7.713/1988, tampouco foi constatada incapacidade total para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa. Precedentes específicos, em relação à “monoplegia”.
(
STJ – 1ª T - AREsp n. 2.618.868 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 28/2/2025 - DJEN 7/3/2025
) e (
STJ – 2º T - REsp n. 1.683.268 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 29/11/2017 - DJe 4/12/2017
).

4-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
5.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
5.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
5.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O V E N C E D O R

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1072673-51.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
VALDECY DOMINGOS DA SILVA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:

Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 21/8/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que o reclamante não é portador de nenhuma das moléstias previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004.

Em seu voto, o ilustre Relator negou provimento ao recurso interposto pelo demandante e manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativo à isenção pleiteada.

A controvérsia recursal versa sobre o pedido de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O autor alega que foi aposentado por invalidez em razão de paralisia irreversível e incapacitante (CID S83 e M23.5), que o acomete desde 9/5/2018, estando incapacitado para qualquer atividade laborativa, conforme laudo pericial de aposentadoria por invalidez (ID299129395).

Afirma que solicitou administrativamente a referida isenção, o que foi indeferido pela Administração Pública.

Sustenta que a Nota Técnica nº 00002/2023/CPMP/MTPREV, visando à padronização nas avaliações médicas periciais, sugere que o MTPREV deva utilizar como parâmetro o Manual de Perícia Médica Oficial em Saúde do servidor público federal, para o enquadramento de doenças especificadas em lei.

Aduz que o referido manual define que a monoplegia é uma das espécies de paralisia, cuja classificação estabelece que “quando são atingidos todos os músculos de um só membro”, com o seguinte critério de enquadramento: “
Os portadores de paralisia irreversível e incapacitante de um dos tipos escritos anteriormente, satisfeitas as condições conceituais especificadas, serão considerados impossibilitados para qualquer trabalho de forma total e permanente
”.

Assim, entende que a monoplegia deve ser enquadrada como paralisia irreversível e incapacitante, e o portador deve ser considerado impossibilitado para qualquer trabalho de forma total e permanente.

É o relatório.

Decido.

Dos documentos anexados à petição inicial, especialmente quanto aos três laudos apresentados — dois oficiais e um particular — observa-se divergência quanto à caracterização da paralisia irreversível e incapacitante.

No laudo médico pericial nº 313198, elaborado para fins da aposentadoria por invalidez do reclamante (ID 299129395), constatou-se que o recorrente encontra-se
totalmente
incapacitado para o trabalho,
sem recuperação para seu próprio trabalho e sem reabilitação para
outra
atividade
,
com enquadramento no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
, cujo teor é o seguinte:

Art. 213. O servidor será aposentado:

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves
, contagiosas ou
incuráveis
, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson,
paralisia irreversível e incapacitante
, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)
(grifei).

Já o laudo nº 96511, apresentado quando do indeferimento do pedido administrativo, apesar de constar que o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 e suas alterações,
consignou as seguintes doenças
:
a
)
M23 – Transtornos internos do joelho
;
b
) M17.9 –
Gnoartrose NE
;
c
) S83 –
Luxação entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho
;
d
)
M23.5 – Instabilidade crônica do joelho
; e
e
) G83.2 –
Monoplegia de membro superior
.

Ou seja, restou comprovado que o reclamante possui problemas
irreversíveis
tanto
nos membros inferiores (joelhos)
quanto em
membro superior
.

Nesse contexto, o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, dispõe que os portadores de paralisia irreversível e incapacitante são isentos do Imposto de Renda. Vejamos:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”
(grifei).

Dessa forma, denota-se que o recorrente encontra-se incapacitado de forma
irreversível
para o exercício de qualquer atividade, não apenas a relacionada à sua profissão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas.

3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.

4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1053387-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifei).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PARALISIA IRREVERSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1.
Faz jus à isenção de imposto de renda pessoa física portadora de paralisia irreversível que recebe aposentadoria previdenciária
. 2. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Turma Nacional de Uniformização (TNU).
3. Início da isenção fixado na data do início da doença
, nos termos em que fixado pelo juízo de origem, de acordo com conjunto probatório dos autos. 4 . Recurso das partes a que se nega provimento.
(TRF-3 - RecInoCiv: 00035992720214036325, Relator.: Juíza Federal ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, Data de Julgamento: 13/06/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/06/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. MONOPARESIA E
MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6º, INC. XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. ART. 61, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL Nº 769/2008. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a recorrida, em razão do acometimento por monoparesia e monoplegia do membro inferior direito, tem legítima pretensão à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária e à restituição dos valores pagos desde a concessão de sua aposentadoria. 2. A isenção do imposto de renda pretendida pela demandante é prevista pela regra do art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1988, que inclui as “paralisias irreversíveis e incapacitantes” como hipótese de isenção. 2.1. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a doença que acomete a recorrida se enquadra na aludida hipótese. 2.2. Ademais, nos termos do enunciado nº 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 2.3. A sentença reconheceu, de modo correto, a legítima pretensão exercida pela recorrida à isenção do imposto de renda. 3. A isenção da contribuição previdenciária pretendida pela demandante se encontra prevista no art. 61, § 1º, da Lei complementar local nº 769/2008. 3.1. A recorrida comprovou que preenche um dos requisitos ao demonstrar que recebe proventos em montante inferior ao dobro do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. 3.2. Em relação ao requisito referente à condição de saúde do contribuinte, ao contrário da lei federal que trata do imposto de renda, a aludida lei local não estabelece rol de “doenças incapacitantes”. 3.3.
Nesse sentido o laudo pericial concluiu que a demandante é acometida por paralisia incapacitante que, por óbvio, é caso de doença incapacitante. Por essa razão, é necessário reconhecer a legítima pretensão, ora exercida pela autora, à isenção da contribuição previdenciária
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07054144320228070018 1763957, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 27/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2023) (grifei).

TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. LEI Nº 7.713/1988. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITATE
. MARCO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA.
1. Presente comprovação da condição de portadora de moléstia grave pela parte autora, esta faz jus à isenção de imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
. Hipótese em que deve ser considerada a data do laudo medico pericial que atesta que o autor é portador de paralisia irreversível e incapacitante. 2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(TRF-4 - AC: 50810205220194047100 RS, Relator.: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 14/06/2023, 1ª Turma) (grifei).

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
julgando procedentes os pedidos iniciais
, no sentido de declarar a isenção do imposto de renda dos proventos do reclamante, nos termo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como a isenção da contribuição previdenciária até o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Condeno, ainda, os reclamados a restituir ao autor os valores cobrados de forma indevida, a título de contribuição previdenciária, contados da data de início doença (09/05/2018) até a efetivação da redução da contribuição, observadas as alterações legislativas, da seguinte forma:
a
) à restituição do desconto comprovadamente realizado nos proventos de aposentadoria e pensão que não superavam o limite máximo do teto do RGPS, a partir da publicação da LCE nº 700/2021, que alterou a LCE nº 202/2004, art. 2º, II; e
b
) a restituir os valores,
observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado
, sem observar o limite da dobra previdenciária, quanto as contribuições anteriores à Lei Complementar nº 700/2021.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Por fim, caberá ao reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

V O T O S V O G A I S

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público estadual aposentado por invalidez permanente, em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência - MTPREV. O Recorrente pleiteia: (i) isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, (ii) aplicação de regime diferenciado de contribuição previdenciária, com incidência apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS, e (iii) restituição dos valores descontados indevidamente, a contar de 09/05/2018, data do diagnóstico da moléstia incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Recorrente, portador de paralisia irreversível e incapacitante, faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se lhe é aplicável o regime especial de contribuição previdenciária previsto na legislação estadual; e (iii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paralisia irreversível e incapacitante está expressamente incluída no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, fazendo jus o Recorrente à isenção do Imposto de Renda, comprovada por laudos oficiais e pelo ato de aposentadoria por invalidez, que atestam a monoplegia de membro superior (CID G83.2).

4.

Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial específico para a isenção do Imposto de Renda, desde que a doença esteja comprovada por outros meios probatórios idôneos.

5.

A concessão e a manutenção da isenção não exigem a contemporaneidade dos sintomas da moléstia, conforme entendimento consolidado na Súmula 627 do STJ, bastando o diagnóstico da doença incapacitante.

6.

O termo inicial do benefício fiscal deve coincidir com a data do diagnóstico da doença (09/05/2018), momento em que se comprova o surgimento do direito à isenção e ao regime previdenciário diferenciado.

7.

O art. 2º, IV e § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 700/2021, garante aos portadores de doenças incapacitantes a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, afastando a regra geral do § 5º, nos termos do § 9º do mesmo artigo.

8.

A restituição dos valores descontados indevidamente a título de tributos é devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, devendo observar a correção monetária pelo IPCA-E, os juros legais conforme as regras vigentes à época de cada pagamento, e a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Servidor aposentado por invalidez em razão de paralisia irreversível e incapacitante tem direito à isenção do Imposto de Renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, independentemente da apresentação de laudo oficial específico.

2.

A contemporaneidade dos sintomas da moléstia é irrelevante para a concessão ou manutenção da isenção do Imposto de Renda, bastando o diagnóstico da doença.

3.

A contribuição previdenciária dos portadores de doença incapacitante deve incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, conforme o regime especial previsto na legislação estadual.

4.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal e observados os critérios legais de atualização.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VALDECY DOMINGOS DA SILVA
(ID 299129864) em face da sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O autor, ora Recorrente, narra em sua peça exordial ser servidor público estadual aposentado por invalidez em virtude de ser portador de “paralisia irreversível e incapacitante”, condição patológica que, segundo alega, o enquadra nas hipóteses de isenção fiscal e previdenciária previstas na legislação pátria.

Diante desse quadro fático, pleiteou em juízo o reconhecimento de três direitos fundamentais: a) a isenção integral do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria; b) a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, de modo que a alíquota respectiva incida apenas sobre a parcela de seus proventos que exceder o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e c) a consequente condenação dos entes públicos Recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, a contar da data do diagnóstico da doença incapacitante, fixada em 09 de maio de 2018, observada a prescrição quinquenal.

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, homologando projeto de sentença elaborado por juíza leiga, o que motivou a interposição do presente apelo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, o manifesto equívoco do julgado de piso.

Reitera que sua condição de portador de paralisia irreversível e incapacitante, atestada por laudo oficial que fundamentou sua aposentadoria por invalidez, preenche inequivocamente os requisitos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, para fins de isenção do Imposto de Renda.

Argumenta, ademais, que a mesma condição de saúde lhe assegura o direito à base de cálculo reduzida da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 700/2021, que expressamente excepciona os portadores de doenças incapacitantes da regra geral de contribuição sobre o que excede o salário mínimo.

Invoca, em seu favor, a suficiência da prova documental acostada, incluindo os laudos emitidos pelo próprio MTPREV (IDs 172183846 e 172183847), que diagnosticaram "monoplegia do membro superior", condição que se insere no gênero "paralisia". Por fim, pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

O recurso foi recebido em seus efeitos legais, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente (IDs 299129871 e 299129872).

Devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça Dr. Rogério Bravin de Souza (ID 308470368), manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

I. Do Conhecimento do Recurso

O recurso interposto preenche todos os requisitos de admissibilidade, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos.

A tempestividade foi observada, conforme se depreende do cotejo entre a data de intimação da sentença e a data de protocolo da peça recursal.

O interesse em recorrer é manifesto, e a legitimidade das partes, inconteste. Foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, dispensando-se o preparo.

Assim, conheço do presente Recurso Inominado.

II. Da Controvérsia Recursal e da Necessidade de Reforma da Sentença

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar se o Recorrente, servidor público estadual aposentado por invalidez permanente, faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos e à aplicação de regime diferenciado para o cálculo de sua contribuição previdenciária, em razão de ser portador de moléstia grave prevista em lei.

Como corolário, examina-se o direito à repetição dos valores que teriam sido indevidamente recolhidos.

Após uma análise detida e minuciosa dos autos, e com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juízo
a quo
, adianto que a sentença vergastada merece ser integralmente reformada.

Os elementos probatórios e os fundamentos jurídicos invocados pelo Recorrente demonstram, de forma clara e inequívoca, a existência do direito pleiteado, não havendo espaço para a manutenção da improcedência decretada na origem.

A matéria, embora envolva a interpretação de normas tributárias e previdenciárias, revela-se de clareza solar quando confrontada com a situação fática do autor, que se amolda com perfeição às hipóteses normativas que garantem os benefícios postulados.

Passo, portanto, à análise pormenorizada de cada um dos pontos controvertidos.

III. Da Isenção do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria por Invalidez

O pleito de isenção do Imposto de Renda encontra amparo direto e expresso no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

O referido dispositivo legal estabelece um rol de moléstias graves cujos portadores, quando aposentados, reformados ou pensionistas, ficam desobrigados do recolhimento do aludido tributo sobre seus proventos. Trata-se de um benefício fiscal de natureza social, que visa a mitigar os encargos financeiros de cidadãos que já enfrentam as severas dificuldades impostas por condições de saúde debilitantes e, muitas vezes, de custos elevados.

III.I. Do Enquadramento da Moléstia Grave no Rol Legal

A legislação de regência é taxativa ao listar as doenças que ensejam o benefício, incluindo, de forma literal, a
paralisia irreversível e incapacitante
.

No caso concreto, a condição do Recorrente se subsume perfeitamente a essa hipótese legal. A documentação carreada aos autos, em especial o laudo oficial que subsidiou o ato de sua aposentadoria por invalidez, é categórica ao atestar a existência de uma patologia que se enquadra nos CIDs S83 e M23.5, resultando em um quadro de paralisia com caráter de irreversibilidade e que o incapacitou para o trabalho.

Adicionalmente, cumpre ressaltar que os próprios laudos periciais emitidos pela entidade recorrida, o MTPREV, nos processos administrativos (IDs 172183846 e 172183847), embora talvez elaborados com outra finalidade, corroboram o direito do autor. Tais documentos diagnosticaram o Recorrente com “monoplegia do membro superior” (CID G83.2).

A monoplegia, como bem apontado nas razões recursais e conforme se extrai de manuais técnicos de perícia médica, como o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (ID 172183848), é uma das espécies do gênero "paralisia".

A interpretação das normas de isenção, embora restritiva por sua natureza tributária, não pode se afastar da realidade científica e médica, sob pena de se tornar uma barreira formalista e injusta ao exercício de um direito

Nesse sentido, destarte, a expressão
“paralisia irreversível e incapacitante”
, utilizada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, deve ser interpretada em conformidade com a medicina e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia tributária.

Trata-se de um
gênero clínico

que abrange diversas manifestações, como

paraplegia, tetraplegia, hemiplegia e monoplegia
,
desde que caracterizadas pela

irreversibilidade do quadro e pela incapacidade para o exercício de atividades laborais
.

A monoplegia, embora afete apenas um dos membros, pode apresentar gravidade funcional comparável às demais formas de paralisia, comprometendo severamente a autonomia do paciente.

O critério legal não exige uma quantidade mínima de membros afetados, mas sim a presença dos dois elementos essenciais:
irreversibilidade e incapacidade
.

Assim, não é legítimo excluir a monoplegia do benefício fiscal apenas com base em sua extensão anatômica.

A leitura sistemática da norma, à luz da ciência médica e da jurisprudência consolidada, impõe a inclusão da monoplegia nos casos de isenção, sempre que verificado o preenchimento dos requisitos legais.

Portanto, não há dúvida razoável de que a enfermidade do Recorrente está contemplada no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III.II. Da Prova da Doença e da Desnecessidade de Laudo Oficial Específico para a Isenção

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, parece ter desconsiderado a robustez do acervo probatório.

O Recorrente não apenas apresentou laudos médicos, mas trouxe aos autos o próprio ato administrativo que reconheceu sua incapacidade total e permanente para o serviço público, culminando em sua aposentadoria por invalidez.

Este documento, emanado do próprio Estado, constitui prova de altíssima força probante, pois se baseia em perícia médica oficial que já concluiu pela gravidade e permanência da condição do servidor.

Ademais, a questão da prova em casos como este já foi objeto de pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula 598
, com a seguinte redação: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”.

No caso em tela, não se trata de meros atestados particulares, mas de um conjunto probatório sólido e oficial que atesta, sem margem para dúvidas, a condição de saúde do Recorrente, tornando a exigência de qualquer outro documento um excesso de formalismo contrário à finalidade da norma e à orientação sumular.

III.III. Da Irrelevância da Contemporaneidade dos Sintomas

Outro ponto que merece destaque, a fim de esgotar a matéria, é a irrelevância da demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença para a manutenção do benefício fiscal.

Uma vez diagnosticada a moléstia grave, especialmente uma de caráter crônico e irreversível como a paralisia que acomete o Recorrente, o direito à isenção se consolida e se perpetua, independentemente de eventuais períodos de remissão ou controle sintomático.

Essa compreensão também se encontra consolidada na jurisprudência pátria, materializada na
Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
”.

A lógica subjacente a este entendimento é a de que a lei visa proteger o indivíduo em razão da gravidade da doença em si, e não de suas manifestações momentâneas, reconhecendo o impacto duradouro que tais condições impõem à vida do cidadão.

III.IV. Do Termo Inicial do Benefício Fiscal

Definido o direito à isenção, resta estabelecer seu marco inicial.

O entendimento pacífico é que o direito ao benefício nasce com o diagnóstico da doença, e não com a emissão de um laudo oficial posterior ou com o deferimento de um pedido administrativo.

A doença é um evento fático, e seu diagnóstico médico é o momento em que se comprova a existência da condição que gera o direito.

O laudo ou a decisão administrativa apenas declaram uma situação preexistente.

No presente caso, o próprio Recorrente aponta, com base na documentação que instrui o processo, que o diagnóstico da doença incapacitante ocorreu em
09 de maio de 2018
.

Esta data, portanto, deve ser fixada como o termo inicial para a isenção do Imposto de Renda e, consequentemente, para o início do cômputo dos valores a serem restituídos, sempre respeitando o lapso prescricional quinquenal.

IV. Da Redução da Contribuição Previdenciária

De forma análoga ao que ocorre com o Imposto de Renda, a legislação previdenciária do Estado de Mato Grosso também estabeleceu um tratamento mais benéfico para os servidores aposentados por invalidez decorrente de doença incapacitante.

O fundamento para este pleito repousa na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações que lhe foram introduzidas, notadamente pela Lei Complementar nº 700/2021.

IV.I. Do Fundamento Normativo para a Base de Cálculo Diferenciada

O artigo 2º, inciso IV, da referida Lei Complementar Estadual é claro ao estipular que, para o beneficiário portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

A lei define, em seu § 4º, que as doenças incapacitantes são aquelas constantes do rol do já mencionado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, o que estabelece uma perfeita simetria entre os dois benefícios e confirma que a condição do Recorrente o qualifica para ambos.

É de crucial importância afastar, desde logo, a aplicação da regra geral contida no § 5º do mesmo artigo, que, em razão do déficit atuarial do regime próprio, determina a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo.

O legislador, ciente da situação peculiar dos portadores de doenças graves, inseriu o § 9º, que dispõe expressamente: “
O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.
”.

A norma é de uma clareza meridiana e não deixa qualquer margem para interpretação diversa.

O Recorrente está, por força de lei, excluído da regra geral e inserido no regime especial e mais favorável.

IV.II. Da Evolução Legislativa e das Alíquotas Aplicáveis

A base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante sofreram alterações ao longo do tempo, o que exige uma análise detalhada para a correta apuração dos valores a serem restituídos. Conforme bem delineado nas razões recursais e em consonância com o entendimento desta Egrégia Turma Recursal, a evolução normativa impõe a aplicação de regras distintas para diferentes períodos, a partir do diagnóstico da incapacidade em 09 de maio de 2018.

Com base na legislação de regência e no precedente desta Corte mencionado no recurso (N.U 1011053-66.2023.8.11.0003), a apuração do indébito deverá observar os seguintes parâmetros:

1.

Do diagnóstico (09/05/2018) até 21 de agosto de 2020:
a contribuição devida era de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos que excedesse o
dobro
do teto do Regime Geral de Previdência Social.

2.

De 21 de agosto de 2020 até 10 de agosto de 2021:
a contribuição passou a ser de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social.

3.

A partir de 10 de agosto de 2021:
a alíquota foi majorada para 14% (quatorze por cento), incidindo sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.

V. Da Repetição do Indébito e seus Consectários Legais

Uma vez reconhecido o direito à isenção do Imposto de Renda e à base de cálculo reduzida da contribuição previdenciária, a devolução dos valores descontados a maior é consequência lógica e inafastável, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O pagamento indevido de tributo gera para o contribuinte o direito à restituição, nos termos da legislação tributária e civil.

A restituição deverá abranger todos os valores indevidamente descontados dos proventos do Recorrente desde a data do diagnóstico da doença, qual seja,
09 de maio de 2018
, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da presente ação.

Sobre o montante a ser restituído, deverão incidir os consectários legais.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data de cada desconto indevido.

Os juros de mora, por sua vez, deverão ser calculados com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, e, a partir de 09/12/2021 (data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021), a atualização do indébito deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros.

VI. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento em toda a argumentação tecida, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
dou-lhe integral provimento
, para o fim de reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e
julgar totalmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em consequência:

1.

DECLARO
o direito do Recorrente, VALDECY DOMINGOS DA SILVA, à isenção do Imposto de Renda sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria, a contar de 09 de maio de 2018.

2.

DECLARO
o direito do Recorrente à aplicação do regime especial de contribuição previdenciária, determinando que a alíquota incida apenas sobre a parcela de seus proventos que exceder o teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, observando-se a evolução das alíquotas e bases de cálculo conforme detalhado no corpo deste voto, também a partir de 09 de maio de 2018.

3.

CONDENO
os Recorridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, solidariamente, a cessarem imediatamente os descontos indevidos nos proventos do Recorrente, adequando-os aos termos desta decisão.

4.

CONDENO
os Recorridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, solidariamente, à restituição de todos os valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda e de contribuição previdenciária, a partir de 09 de maio de 2018, respeitada a prescrição quinquenal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1072673-51.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
VALDECY DOMINGOS DA SILVA.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:

Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 21/8/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que o reclamante não é portador de nenhuma das moléstias previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004.

Em seu voto, o ilustre Relator negou provimento ao recurso interposto pelo demandante e manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativo à isenção pleiteada.

A controvérsia recursal versa sobre o pedido de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O autor alega que foi aposentado por invalidez em razão de paralisia irreversível e incapacitante (CID S83 e M23.5), que o acomete desde 9/5/2018, estando incapacitado para qualquer atividade laborativa, conforme laudo pericial de aposentadoria por invalidez (ID299129395).

Afirma que solicitou administrativamente a referida isenção, o que foi indeferido pela Administração Pública.

Sustenta que a Nota Técnica nº 00002/2023/CPMP/MTPREV, visando à padronização nas avaliações médicas periciais, sugere que o MTPREV deva utilizar como parâmetro o Manual de Perícia Médica Oficial em Saúde do servidor público federal, para o enquadramento de doenças especificadas em lei.

Aduz que o referido manual define que a monoplegia é uma das espécies de paralisia, cuja classificação estabelece que “quando são atingidos todos os músculos de um só membro”, com o seguinte critério de enquadramento: “
Os portadores de paralisia irreversível e incapacitante de um dos tipos escritos anteriormente, satisfeitas as condições conceituais especificadas, serão considerados impossibilitados para qualquer trabalho de forma total e permanente
”.

Assim, entende que a monoplegia deve ser enquadrada como paralisia irreversível e incapacitante, e o portador deve ser considerado impossibilitado para qualquer trabalho de forma total e permanente.

É o relatório.

Decido.

Dos documentos anexados à petição inicial, especialmente quanto aos três laudos apresentados — dois oficiais e um particular — observa-se divergência quanto à caracterização da paralisia irreversível e incapacitante.

No laudo médico pericial nº 313198, elaborado para fins da aposentadoria por invalidez do reclamante (ID 299129395), constatou-se que o recorrente encontra-se
totalmente
incapacitado para o trabalho,
sem recuperação para seu próprio trabalho e sem reabilitação para
outra
atividade
,
com enquadramento no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
, cujo teor é o seguinte:

Art. 213. O servidor será aposentado:

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves
, contagiosas ou
incuráveis
, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson,
paralisia irreversível e incapacitante
, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)
(grifei).

Já o laudo nº 96511, apresentado quando do indeferimento do pedido administrativo, apesar de constar que o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 e suas alterações,
consignou as seguintes doenças
:
a
)
M23 – Transtornos internos do joelho
;
b
) M17.9 –
Gnoartrose NE
;
c
) S83 –
Luxação entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho
;
d
)
M23.5 – Instabilidade crônica do joelho
; e
e
) G83.2 –
Monoplegia de membro superior
.

Ou seja, restou comprovado que o reclamante possui problemas
irreversíveis
tanto
nos membros inferiores (joelhos)
quanto em
membro superior
.

Nesse contexto, o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, dispõe que os portadores de paralisia irreversível e incapacitante são isentos do Imposto de Renda. Vejamos:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”
(grifei).

Dessa forma, denota-se que o recorrente encontra-se incapacitado de forma
irreversível
para o exercício de qualquer atividade, não apenas a relacionada à sua profissão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas.

3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.

4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1053387-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifei).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PARALISIA IRREVERSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1.
Faz jus à isenção de imposto de renda pessoa física portadora de paralisia irreversível que recebe aposentadoria previdenciária
. 2. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Turma Nacional de Uniformização (TNU).
3. Início da isenção fixado na data do início da doença
, nos termos em que fixado pelo juízo de origem, de acordo com conjunto probatório dos autos. 4 . Recurso das partes a que se nega provimento.
(TRF-3 - RecInoCiv: 00035992720214036325, Relator.: Juíza Federal ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, Data de Julgamento: 13/06/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/06/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. MONOPARESIA E
MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6º, INC. XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. ART. 61, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL Nº 769/2008. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a recorrida, em razão do acometimento por monoparesia e monoplegia do membro inferior direito, tem legítima pretensão à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária e à restituição dos valores pagos desde a concessão de sua aposentadoria. 2. A isenção do imposto de renda pretendida pela demandante é prevista pela regra do art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1988, que inclui as “paralisias irreversíveis e incapacitantes” como hipótese de isenção. 2.1. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a doença que acomete a recorrida se enquadra na aludida hipótese. 2.2. Ademais, nos termos do enunciado nº 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 2.3. A sentença reconheceu, de modo correto, a legítima pretensão exercida pela recorrida à isenção do imposto de renda. 3. A isenção da contribuição previdenciária pretendida pela demandante se encontra prevista no art. 61, § 1º, da Lei complementar local nº 769/2008. 3.1. A recorrida comprovou que preenche um dos requisitos ao demonstrar que recebe proventos em montante inferior ao dobro do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. 3.2. Em relação ao requisito referente à condição de saúde do contribuinte, ao contrário da lei federal que trata do imposto de renda, a aludida lei local não estabelece rol de “doenças incapacitantes”. 3.3.
Nesse sentido o laudo pericial concluiu que a demandante é acometida por paralisia incapacitante que, por óbvio, é caso de doença incapacitante. Por essa razão, é necessário reconhecer a legítima pretensão, ora exercida pela autora, à isenção da contribuição previdenciária
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07054144320228070018 1763957, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 27/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2023) (grifei).

TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. LEI Nº 7.713/1988. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITATE
. MARCO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA.
1. Presente comprovação da condição de portadora de moléstia grave pela parte autora, esta faz jus à isenção de imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
. Hipótese em que deve ser considerada a data do laudo medico pericial que atesta que o autor é portador de paralisia irreversível e incapacitante. 2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(TRF-4 - AC: 50810205220194047100 RS, Relator.: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 14/06/2023, 1ª Turma) (grifei).

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
julgando procedentes os pedidos iniciais
, no sentido de declarar a isenção do imposto de renda dos proventos do reclamante, nos termo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como a isenção da contribuição previdenciária até o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Condeno, ainda, os reclamados a restituir ao autor os valores cobrados de forma indevida, a título de contribuição previdenciária, contados da data de início doença (09/05/2018) até a efetivação da redução da contribuição, observadas as alterações legislativas, da seguinte forma:
a
) à restituição do desconto comprovadamente realizado nos proventos de aposentadoria e pensão que não superavam o limite máximo do teto do RGPS, a partir da publicação da LCE nº 700/2021, que alterou a LCE nº 202/2004, art. 2º, II; e
b
) a restituir os valores,
observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado
, sem observar o limite da dobra previdenciária, quanto as contribuições anteriores à Lei Complementar nº 700/2021.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Por fim, caberá ao reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025